Tribunal: TJPA
Processo: 0814404-27.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814404-27.2021.8.14.0000

RECORRENTE: LUCAS DIAS PORTELA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. I E IV E §4º DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. AUTO DE RECONHECIMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO MEIO DE CONVENCIMENTO PELO JUÍZO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE FOI O AUTOR DO FATO E COMETEU O CRIME MOTIVADO POR VINGANÇA E SE UTILIZOU DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO.
O recorrente, quando do inquérito policial, foi reconhecido pela esposa da vítima e não consta no respectivo auto, que foi convidada a descrever a pessoa que pretendia reconhecer, conforme determina o inc. I do art. 226 do CPP, motivo pelo qual não há que se negar que essa formalidade deixou de ser observada. No entanto, o magistrado a quo, quando proferiu a decisão de pronúncia, em nenhum momento utilizou o auto de reconhecimento como prova para demonstrar a existência de indícios de autoria. Dessa forma, não existiu qualquer prejuízo para o recorrente e, consequentemente, a nulidade não está configurada, nos termos do art. 563 do CPP. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
As provas dos autos revelam indícios de que o recorrente realizou o disparos de arma de fogo contra as vítimas, bem como o crime foi motivado por vingança e utilizando de recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, motivos pelos quais não podem ser acolhidos os pedido de despronúncia e desclassificação para homicídio simples.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para anular a decisão agravada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 16 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCAS DIAS PORTELA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incs. I e IV e 121, §4º, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente sustentou a preliminar de nulidade do reconhecimento por fotografia, uma vez que não obedeceu às regras do art. 226 do CPP.

No mérito, afirma que não foram colhidos indícios de que foi o autor dos disparos contra a vítima, nem estão provadas as qualificadoras.

Pede o provimento do recurso para anular o processo ou, subsidiariamente, ser despronunciado ou que haja a desclassificação para o crime de homicídio simples.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, afirmando que as normas que disciplinam o reconhecimento de pessoas indicam meras recomendações e as provas colhidas em juízo demonstram indícios do envolvimento do recorrente no crime e justificam a admissibilidade das qualificadoras.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/03/2020, na Cidade de Marabá, Ailton Nascimento Lopes estava chegando na residência do seu sogro, senhor José Francisco Ribeiro, acompanhado da sua esposa Milena Ribeiro Silva e do seu filho Kauan Ribeiro do Nascimento, de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade, que estava no colo de Ailton. Na oportunidade, o recorrente, acompanhado do corréu Robson Santos de Souza

e outros dois indivíduos não identificados, abordaram Ailton e o acusaram de ter matado Eodrigo Luiz Pereira e ter atentado contra a vida de Cledson Alício Freitas de Souza. Ato contínuo, o recorrente, Robson Santos de Souza e os outros dois comparsas derrubaram Aílton e o mataram com disparos de arma de fogo que também atingiram a criança Kauan Ribeiro do Nascimento que veio a óbito.

Durante as investigações, apurou-se que o crime foi cometido por ordem do corréu Cledson Alício Freitas Rodrigues, pois a vítima teria tentado lhe matar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO

O recorrente sustentou a preliminar de nulidade do reconhecimento por fotografia, uma vez que não obedeceu às regras do art. 226 do CPP.

Pois bem, o apelante, quando do inquérito policial, foi reconhecido por Milena Ribeiro Silva (doc. id nº 7500963, pp. 41/42) e não consta no respectivo auto, que foi convidada a descrever a pessoa que pretendia reconhecer, conforme determina o inc. I do art. 226 do CPP, motivo pelo qual não há que se negar que essa formalidade deixou de ser observada.

No entanto, o magistrado a quo, quando proferiu a decisão de pronúncia, em nenhum momento utilizou o auto de reconhecimento como prova para demonstrar a existência de indícios de autoria. Dessa forma, não existiu qualquer prejuízo para o recorrente e, consequentemente, a nulidade não está configurada, nos termos do art. 563 do CPP.

Por isso, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

No mérito, afirma que não foram colhidos indícios de que foi o autor dos disparos contra a vítima, nem estão provadas as qualificadoras.

Na instrução processual, foram colhidos os depoimentos dos investigadores da Polícia Civil João André Bispo Silva Nogueira e

Lucas de Souza Braga, de onde se colhem as seguintes informações.

João André Bispo Silva Nogueira (doc. Id nº 7500973):

“Que a vítima, antes de morrer, disse que Cledson achava que foi vítima de uma emboscada armada pelo ofendido e que o acusado Lucas Portela efetuou os disparos contra a vítima e a criança (...)”

Lucas de Souza Braga (doc. id nº 7501001):

“Que o crime foi praticado a mando de Cledson porque este foi vítima de um atentado; Que a vítima reconheceu Robson e Lucas Portela como as pessoas que realizaram os disparos”

E a testemunha Alex dos Santos Cavalcante, também ouvida em juízo (doc. id nº 7501004), disse que soube que a vítima foi derrubada antes de ser atingida pelos disparos de arma de fogo.

Portanto, as provas dos autos revelam indícios de que o recorrente realizou o disparos de arma de fogo contra as vítimas, bem como o crime foi motivado por vingança e utilizando de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, motivos pelos quais não podem ser acolhidos os pedido de despronúncia e desclassificação para homicídio simples.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2022